Tribunal: STJ
Processo: 0014620-51.2023.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915356 - PR (2025/0141691-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: OVIDIA DOS REIS SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO
STJ.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, não implica
1.
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a
dilação probatória requerida pela parte, notadamente quando as
provas já produzidas são suficientes para a resolução da lide.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
Rever o entendimento do Tribunal local acerca da
1.1.
suficiência das provas produzidas demandaria o reexame do
contexto fático e probatório dos autos, providencia que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios
2.
excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de
consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante
das peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar
2.1.
acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos
referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o
spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante,
ponderando-se a caracterização da relação de consumo e
eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes.
A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se
2.2.
refere à conclusão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios, exige o reexame de fatos e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, a teor
do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Recurso desprovido.
3.
Documento eletrônico VDA49682008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: f7a9d3a3-9a4c-4bc5-9657-94bc6c90fba0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49682008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: f7a9d3a3-9a4c-4bc5-9657-94bc6c90fba0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915356 - PR (2025/0141691-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: OVIDIA DOS REIS SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS
: ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO
STJ.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, não implica
1.
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a
dilação probatória requerida pela parte, notadamente quando as
provas já produzidas são suficientes para a resolução da lide.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
Rever o entendimento do Tribunal local acerca da
1.1.
suficiência das provas produzidas demandaria o reexame do
contexto fático e probatório dos autos, providencia que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios
2.
excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de
consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante
das peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar
2.1.
acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos
referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o
spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante,
ponderando-se a caracterização da relação de consumo e
eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes.
A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se
2.2.
refere à conclusão acerca da abusividade dos juros
remuneratórios, exige o reexame de fatos e a interpretação de
cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, a teor
do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Recurso desprovido.
3.
Documento eletrônico VDA48881427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:51
Código de Controle do Documento: e4f5cca0-66fe-45c6-b1d1-37cd7ba24acd

RELATÓRIO
: Trata-se de agravo (art.
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
1042 do CPC), interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
, contra decisão que não admitiu recurso especial.
INVESTIMENTOS
O apelo nobre, amparado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO VERIFICADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONSTATADA EM TODOS OS INSTRUMENTOS. LIMITAÇÃO À TAXA
MÉDIA. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS
ARBITRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
Em suas razões de recurso especial, a insurgente aponta, além de dissídio
jurisprudencial, violação aos artigos 421 do CC e 355, I e II, e 356 I e II, do CPC.
Sustentando, em suma: (i) que a taxa de juros remuneratórios pactuada deve ser
observada, não havendo falar em abusividade; (ii) cerceamento de defesa pelo
indeferimento da produção da prova pericial contábil.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem não admitiu o recurso,
dando ensejo à interposição do presente agravo, por meio do qual a agravante
pretende a reforma da decisão impugnada e o processamento do apelo.
É o relatório.
VOTO
: A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
merece prosperar.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, não implica cerceamento
1.
de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a dilação probatória requerida pela
parte, notadamente quando as provas já produzidas são suficientes para a resolução
da lide.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA48881427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:51
Código de Controle do Documento: e4f5cca0-66fe-45c6-b1d1-37cd7ba24acd

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 E CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA
DE INÉRCIA DA AUTORA. TEORIA DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. SÚMULA 7 DO
STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção
da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos
autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a
(AgInt no AREsp n. 2.079.543/GO, relatora
inutilidade da prova requerida. [...]
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
27/3/2023
.) [grifou-se]
31/3/2023

Na hipótese, a Corte de origem considerou desnecessária a produção da
prova requerida, consignando que:

Também não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a prova
documental carreada aos autos é suficiente para o julgamento da lide, vez que a
discussão cinge acerca da taxa de juros remuneratórios praticadas nos
empréstimos, cabendo ao julgador indicar o critério a ser utilizado em eventual
abusividade.

Logo, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ.
Ademais, rever o entendimento do Tribunal local acerca da suficiência das
provas produzidas demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos autos,
providencia que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Destaca-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO
INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Quanto à
violação aos arts. 9o, 10 e 369 do CPC/2015, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento

da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente
fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se
encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados
bastantes à formação do seu convencimento. 2. A alteração do acórdão

impugnado com relação à suficiência das provas acostadas aos autos
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito
Agravo interno desprovido.
do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.845/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
20/3/2023
22/3/2023

Documento eletrônico VDA48881427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:51
Código de Controle do Documento: e4f5cca0-66fe-45c6-b1d1-37cd7ba24acd

Portanto, incide, na espécie, o teor das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Outrossim, conforme entendimento desta Corte, admite-se a revisão da
2.
taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de
consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das peculiaridades do
caso concreto.
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa
média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados,
para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o
spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a
caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do
consumidor.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA
TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Admite-se a revisão da taxa
de juros remuneratórios excepcionalmente, quando caracterizada a relação de
consumo e a abusividade ficar devidamente demonstrada diante das
peculiaridades do caso concreto. 2. O fato de a taxa contratada de juros
remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros,
fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise
de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação
3. É inviável a
de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.
limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em
que a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua
abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n.
2.093.714/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.) [grifou-se]
20/3/2023
24/3/2023

No particular, após minuciosa análise dos elementos fáticos e probatório dos
autos, das peculiaridades do caso concreto e da interpretação das cláusulas
contratuais, o Tribunal
reconheceu a abusividade da taxa de juros, nos seguintes
a quo
termos:

Portanto, não há limitação na CF ou na Lei a ser observada para a fixação das
taxas de juros utilizadas, devendo prevalecer o que foi pactuado, salvo em casos
de comprovado abuso, quando então, o Poder Judiciário poderá revisar as taxas
estipuladas. Nessa toada, o STJ somente autoriza a relativização dos contratos
quando as taxas de juros, ainda que previstas em contrato, mostrarem-se
manifestamente abusivas. Assim já decidiu a Corte Superior: [...] No atual
cenário da jurisprudência firmada no STJ, somente se admite a alteração da
taxa de juros estipulada em contrato nas seguintes situações: quando o
instrumento contratual nãoa) tiver sido acostado aos autos; quando não houver
indicação da taxa de juros nob) instrumento; quando for prevista no contrato
Documento eletrônico VDA48881427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:51
Código de Controle do Documento: e4f5cca0-66fe-45c6-b1d1-37cd7ba24acd

uma taxa, e for cobrada do consumidor outrac) taxa mais gravosa; e quando a
taxa de juros praticada for abusiva. d) Na hipótese, verifico que foram objeto de
análise revisão 03 contratos de empréstimos pessoais. Esta 13a Câmara Cível
tem sufragado o entendimento segundo o qual há abusividade na taxa de juros
remuneratórios quando ela supera valor correspondente a duas vezes àquele
índice. No caso, considerando o atual entendimento do STJ e desta 13a Câmara
Cível, razão assiste à autora quando pleiteia a limitação da taxa de juros à
média de mercado divulgada pelo BACEN, em todos os contratos, uma vez que
há cobrança de juros remuneratórios superiores a duas vezes à média de
mercado, à época da contratação, para a espécie contratada.

Assim, a Corte local considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios no
contrato celebrado de maneira fundamentada, com base nos elementos concretos dos
autos, de maneira que rever tal entendimento demandaria promover a interpretação
das cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático probatório dos
autos, providências vedadas na via eleita, a teor dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
No mesmo sentido os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.os 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. O Tribunal estadual, apreciando o conjunto probatório dos autos,

concluiu que a taxa de juros cobrada é abusiva, considerando a significativa
discrepância entre o índice estipulado e a taxa média de mercado. Alterar esse
entendimento ensejaria reavaliação do instrumento contratual e revolvimento das
2.
provas dos autos, circunstâncias vedadas pelas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não
provido. (AgInt no AREsp n. 2.529.789/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
29/4/2024
2/5/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO
DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO
DE SUSPENSÃO. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE
.
DEMONSTRAÇÃO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. Admite-se a revisão da taxa de juros
remuneratórios excepcionalmente, quando a relação de consumo ficar
caracterizada e a abusividade for devidamente demonstrada diante das
peculiaridades do caso concreto. 4. O fato de a taxa contratada de juros
remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura
abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros,
fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise
de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação
5.
de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.
É viável a
Documento eletrônico VDA48881427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:51
Código de Controle do Documento: e4f5cca0-66fe-45c6-b1d1-37cd7ba24acd

limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em
que a corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua
abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n.
Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
2.518.783/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.) [grifou-se]
22/4/2024
24/4/2024

Por fim, consigna-se que o reconhecimento do óbice contido na Súmula 7 do
STJ prejudica a análise da alegação de dissídio jurisprudencial, na medida em que as
conclusões supostamente díspares entre Tribunais de Justiça não decorreriam de
entendimentos conflitantes sobre uma questão legal, mas, sim, de distinções baseadas
em fatos, provas ou circunstâncias inerentes a cada caso.
Portanto, de rigor a aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
3.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios

em 10% (dez por cento) sobre o valor já fixado na origem, observado, se for o caso, o
disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48881427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:18:51
Código de Controle do Documento: e4f5cca0-66fe-45c6-b1d1-37cd7ba24acd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.915.356 / PR
Número Registro: 2025/0141691-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00146205120238160014 00258770520258160014 146205120238160014 258770520258160014
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: OVIDIA DOS REIS SANTOS DA SILVA
ADVOGADOS : ROGERIO RESINA MOLEZ - PR026994
ADRIANO PROTA SANNINO - PR056694
EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - PR063106
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - JUROS DE MORA -
LEGAIS / CONTRATUAIS - LIMITAÇÃO DE JUROS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA49660143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:54:35
Código de Controle do Documento: 201ba526-0e15-4997-8cc7-22b2a96c06a5

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49660143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:54:35
Código de Controle do Documento: 201ba526-0e15-4997-8cc7-22b2a96c06a5